Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-08.2021.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002955-08.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[27.465.775 MAICON RAFAEL MULHBAIER - CNPJ: 27.465.775/0001-99 (APELADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), MAICON RAFAEL MULHBAIER - CPF: 016.081.321-29 (APELADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (APELANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE CASCALHO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança ajuizada por prestador de serviços de transporte de cascalho contra empresa contratante, visando ao recebimento de
valor
conforme Nota Fiscal emitida com base em planilha de medição elaborada pela contratante.

2.
Sentença de procedência reconheceu a existência do débito e condenou ao pagamento do valor, com correção e juros nos termos da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a suficiência da prova documental apresentada para comprovar a prestação dos serviços e o valor devido; e (
ii
) a validade da juntada da planilha de medição em réplica.

III. Razões de decidir

4. Documentos apresentados comprovam a efetiva prestação dos serviços, incluindo notas de transporte assinadas e planilha de medição elaborada pela própria contratante, que confirma o valor cobrado.

5.
Falta
de contraprova ou impugnação objetiva por parte da recorrente, que optou pelo julgamento antecipado.

6. Planilha apresentada em réplica apenas reproduziu documento já constante na inicial, sem inovação fática.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É válida a cobrança por serviços de transporte de cascalho quando comprovada por notas de transporte assinadas e planilha de medição elaborada pela própria contratante
."
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 373, incisos I e II; art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Fratello Engenharia Ltda
.
em virtude da
sentença proferida pelo
Juiz
da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente
o pedido feito n
a
A
ção de
C
obrança proposta por
Maicon Rafael
Mulhbaier
.

O Juiz de primeiro grau
reconheceu
estar
comprovada a prestação de serviços de transporte de cascalho, consubstanciada em documentação contratual, notas de transporte assinadas, planilha de medição e nota fiscal correspondente.

Assim,
conden
ou
a empresa apelante ao pagamento da quantia de R$ 13.232,20 (treze mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos), com correção monetária e juros conforme a Lei n. 14.905/2024, além das custas processuais e honorários advocatícios
, que foram arbitrados em
10% sobre o proveito econômico
.

Inconformada,
a
apelante sustent
ou
a
falta
de prova hábil do débito, por entender que a nota fiscal não possui assinatura do recebedor e que a planilha de medição foi juntada tardiamente, sendo desprovida de validade probatória.

Pugn
ou
, ao final, pela reforma da sentença com a improcedência d
o pedido
ou a redução do valor cobrado.

C
ontrarrazões

no
ID 336473408
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maicon Rafael
Mulhbaier
ajuizou Ação de Cobrança visando ao recebimento da quantia atualizada de R$ 17.690,82 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), referente ao inadimplemento de Nota Fiscal de Serviços nº 11, no valor de R$ 13.232,20 (treze mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos),
venci
da
em
19
/11/
2019, decorrente de contrato de prestação de serviços de transporte de cascalho firmado em agosto de 2019.

N
arr
ou ter
prest
ad
o os serviços de transporte contratados, emitiu a nota fiscal com base em planilha de medição fornecida pela própria contratante, e não recebeu o pagamento devido, mesmo após notificação extrajudicial.

Para comprovar o direito alegado, trouxe autorização de depósito de valores, diversas Notas de Transporte
(todas assinadas pelo recebedor)
, documento denominado "Medição de Fornecedor", a Nota Fiscal de Serviços nº 11 e a notificação extrajudicial enviada à requerida
/recorrente
.

Em sua defesa, a
recorrente questionou
o valor pretendido
.

A
leg
ou
que a planilha
de cálculo
não demonstr
ou
o valor da nota fiscal emitida e que a cobrança da atualização monetária deveria ser realizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices do INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, de forma simples, a partir da citação.

Com suporte nesses argumentos,
requereu a improcedência da demanda, ante a alegada falta de provas e erro na forma de apuração dos valores exigidos.

Na Réplica, o recorrido
juntou, com melhor qualidade visual, a planilha de medição elaborada pela própria
recorrente
, que
havia sido
anexada à inicial
.

Considerando que as partes renunciaram à produção de provas
, o feito foi julgado antecipadamente.

O Juiz de primeiro grau
concluiu que o recorrido
satisfez seu ônus probatório ao demonstrar a origem e a validade do débito mediante prova documental
firme
, ao passo que a r
ecorrente
não desconstitui
u
tais provas, limitando-se a
apresentar

teses
genéricas
d
esprovidas de suporte documental ou fático.

A
lém do volume significativo de documentos que demonstram a realização dos fretes,
o juiz entendeu
não havia
contra
prova, reforçando a conclusão de inadimplemento da empresa
recorrente.

Inconformada, a apelante
recorreu.

No mérito
, o apelo não merece guarida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a documentação trazida pelo
credor
é suficiente para comprovar a existência do débito decorrente da prestação de serviços de transporte de cascalho, notadamente diante da alegada
falta
de assinatura na Nota Fiscal Eletrônica e da suposta juntada extemporânea de planilha de medição.

É sabido que,
em ações de cobrança fundadas em inadimplemento contratual, compete ao
credor
demonstrar, mediante prova documental idônea, a existência da relação jurídica subjacente, o cumprimento de sua obrigação e o inadimplemento da parte contrária, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. De outro lado, incumbe ao
devedor
o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

No caso concreto, o autor trouxe conjunto probatório documental consistente em: (i) autorização de depósito de valores; (
ii
) quatorze Notas de Transporte individualizadas, referentes aos fretes efetivamente realizados; (
iii
) documento denominado "Medição de Fornecedor", elaborado pela própria empresa ré
/recorrente
; (
iv
) Nota Fiscal de Serviços nº 11, emitida com base na medição fornecida pela contratante; e (v) notificação extrajudicial comprovando a mora da devedora.

Destaca-se que
as
14 (quatorze)
Notas de Transporte contêm a assinatura do recebedor do cascalho, conforme expressamente reconhecido pelo apelado em suas contrarrazões.

Tal circunstância afasta, de plano, a alegação genérica de que a documentação não estaria assinada pelo responsável pela obra, demonstrando que houve, sim, o efetivo cumprimento da prestação de serviços por parte do autor
/recorrido
.

O
documento mais relevante para a compreensão da lógica da cobrança é a planilha de medição elaborada pela própria empresa r
ecorrente
, na qual
fico
u consignado o valor bruto dos serviços prestados (R$ 19.420,74), seguido de descontos no montante de R$ 6.197,49
(seis mil cento e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos)
, resultando no valor líquido de R$ 13.232,20
(treze mil duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos)
, exatamente coincidente com o valor lançado na Nota Fiscal de Serviços nº 11.

Tal correspondência numérica entre a planilha de medição confeccionada unilateralmente pela contratante
(recorrente)
e a nota fiscal posteriormente emitida pelo prestador de serviços
deixa
inequívoco que houve reconhecimento da dívida
pois
,
além d
e
a recorrente
recebe
r
os serviços
,
procedeu à sua quantificação e validação interna.

Nesse contexto, a
falta
de assinatura formal na Nota Fiscal Eletrônica não possui o condão de afastar a higidez do título de crédito apresentado,
porque está
corroborado por documentação correlata que comprova, de forma objetiva e verificável, tanto a efetiva prestação dos serviços quanto o valor devido.

Nesse contexto
, se
a própria empresa elaborou planilha de medição
validando
o volume de serviços prestados e o valor correspondente, incluindo os descontos aplicados, não se afigura razoável que venha a negar a existência da dívida ou alegar insuficiência probatória, especialmente quando não apresenta qualquer cálculo divergente ou prova técnica que infirme os valores cobrados.

No que tange à alegada juntada extemporânea de documento apócrifo, consistente na planilha de débitos apresentada em sede de impugnação à contestação, não merece acolhida a insurgência da apelante.

Tal qual
o magistrado de primeiro grau, a planilha apresentada
na réplica
apenas reproduziu, com melhor qualidade visual, documento que já constava
na inicial
, não havendo
que falar em
inovação fática.

Cumpre registrar, ainda, que a apelante teve plena oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias à demonstração de suas alegações.

Isto é, teve a chance de
especificar as provas que pretendia produzir
.
Todavia, no momento aprazado para a realização da solenidade, manifestou desinteresse na produção da prova oral, optando pelo julgamento antecipado do feito.

Tal conduta processual
evidencia
que, ciente do acervo probatório,
a apelante
não vislumbrou elementos adicionais que pudessem infirmar a pretensão autoral, limitando-se a sustentar, de forma abstrata, a insuficiência da prova documental apresentada.

No tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora, a sentença recorrida aplicou corretamente a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que estabeleceu novos parâmetros de atualização dos débitos, a contar de 30 de agosto de 2024.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido subsidiário de redução do valor da condenação, não
há
qualquer fundamento que justificasse tal pretensão.

O
débito
é
líquido, certo e exigível,
pois
decorre de inadimplemento contratual comprovado,
inexistindo
qualquer circunstância excepcional que justifique a revisão do valor pactuado.

A propósito, n
ão se trata de cláusula penal manifestamente excessiva, de multa desproporcional ou de qualquer outra hipótese em que se
admite a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual, mas sim de cobrança de valor correspondente aos serviços efetivamente prestados, reconhecidos pela própria contratante em planilha de medição por ela elaborada.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao apelo
e
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por
conse
guinte, m
ajoro os honorários advocatícios
em 10% do percentual já fixado
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026